Tribunal: TJDFT
Processo: 0744983-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744983-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELLA PIZZA PREMIUM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, REZENDE COMERCIAL EIRELI - ME AGRAVADO: BELLA MASSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BELLA PIZZA PREMIUM COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e REZENDE COMERCIAL EIRELI - ME contra a decisão Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação n.o 0706002-60.2020.8.07.0005, movida por BELLA MASSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em seu desfavor, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à parte agravante que, no prazo de 15 dias, se abstivesse de utilizar a marca e logotipo da parte autora, ainda que com acréscimo de qualquer palavra, expressão ou elemento visual incapazes de efetivamente distinguir da marca e o logotipo objeto do registro no ID n. 70062297 (origem), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nesse passo, determinou que a ré recolhesse e retirasse de circulação panfletos, flyers, outdoors, embalagens, imagens de perfis nas redes sociais e quaisquer outros elementos que contivessem a referida marca e logotipo, em ambientes físico e virtual, sob pena de incidência da multa e sem prejuízo da concessão de tutela específica (ID 20408833). Nas razões recursais (ID 20408824), os agravantes situam a controvérsia narrando que, em 2008, conhecido empresário da cidade de Planaltina/DF (Sr. Adriano Rodrigues) criou franquia de lojas denominadas “Bella Pizza Pizzaria”. Com o sucesso do empreendimento, expandiu a rede para outras cidades e, com o passar do tempo, se desfez das empresas, ficando apenas com as três lojas de Planaltina. Dentre estas, contam que uma encerrou as atividades em 2011, outra passou a ser explorada pelos agravantes (após transação para uso do nome e da marca com o Sr. Adriano) e a última foi negociada com a sócia administradora da agravada. Em relação à sócia da agravada, sustentam não ter sido negociado o nome empresarial ou a marca, mas apenas o fundo de comércio (freezers, fornos, balcões, maquinário), os quais deram origem à empresa recorrida em 2013. Nesse contexto, asseveram que a agravada operou furtivamente o registro de marca e desenho que não possuía, incorrendo em fraude apenas desvendada com a lide. Frisam, para tanto, que mensagens eletrônicas datadas de 2010 identificam tanto o nome “Bella Pizza” quanto o desenho gráfico como pertencentes a terceiro; bem como desde 2008/2009, quando o estabelecimento ainda pertencia ao Sr. Adriano, a marca estava estampada em uniformes, motocicletas, placas e banners no local. Apontam, outrossim, ser a marca vindicada bastante comum e apresentar diversos registros no INPI – distinguindo, destes, ressalvas quanto à impossibilidade de uso exclusivo das expressões “bella” e “pizza”. Nesses termos, defendem que a decisão combatida, ao proibir a utilização dos nomes ou de qualquer derivação, vai além da proteção de marca conferida pelo próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Por fim, afirmam não ser a marca registrada utilizada pela própria agravada. Evidenciam diferenças entre os estabelecimentos e tecem considerações acerca da irreversibilidade da tutela e do prejuízo à imagem e à atividade comercial por eles desenvolvida. Com tais argumentos, buscam o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão combatida. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de astreintes. Preparo devidamente efetuado (ID 20408840). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma de decisão que deferiu a tutela provisória para determinar que se abstivesse de usar a marca e o logotipo da parte autora, ainda que com acréscimo de qualquer palavra, expressão ou elemento visual incapazes de efetivamente distinguir da marca e o logotipo objeto do registro, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, determinou que recolhesse e retirasse de circulação panfletos, flyers, outdoors, embalagens, imagens de perfis nas redes sociais e quaisquer outros elementos que contivessem a referida marca e logotipo, em ambientes físico e virtual. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da questão, e sem maior aprofundamento na relevância da controvérsia, verifico assistir razão à agravante. De acordo com o §3o do artigo 300 do diploma processual civil “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Na hipótese, há risco de dano reverso, pois determinadas medidas capazes de impactar decisivamente o funcionamento da empresa recorrente. De outro vértice, tenho por verossímil, numa análise superficial, a argumentação da agravante quanto ao registro de nome de uso comum (consoante inciso VI do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial). No mais, sem descuidar da anterioridade que rege o sistema de registro, faz-se oportuno o melhor deslinde da questão afeta ao registro da marca em debate, não vislumbrando urgência capaz de justiçar o deferimento da medida frente o tempo pelo qual a situação já se manteve nos moldes questionados. Diante disso, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À agravada, para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator